Tribunal: TJSP
Processo: 1008269-52.2024.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO – Energia elétrica – Alegação de que não houve atendimento ao pedido de religação de energia elétrica – Tese de defesa no sentido de que a negativa que decorreu das irregularidades encontradas no padrão de entrada da unidade consumidora, o que não foi objeto de impugnação – Correção das irregularidades que ocorreram após o ajuizamento da demanda,

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO – Energia elétrica – Alegação de que não houve atendimento ao pedido de religação de energia elétrica – Tese de defesa no sentido de que a negativa que decorreu das irregularidades encontradas no padrão de entrada da unidade consumidora, o que não foi objeto de impugnação – Correção das irregularidades que ocorreram após o ajuizamento da demanda, com reabertura do pedido de religação - Privação da autora ao serviço de energia elétrica que não pode ser imputada à ré – Imóvel que não se encontrava com o padrão de entrada adequado – Ausência de falha na prestação dos sérvios – Danos morais não configurados – Sentença mantida – Apelo desprovido.*